Tribunal: CARF
Processo: 13746.000367/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000367/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.272 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1999
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa se é possível ao
contribuinte conhecer da acusação, em conhecendo, lhe é dada oportunidade de
contraditar a acusação, em lhe sendo dada a oportunidade e devidamente
aproveitada, seus argumentos são considerados pelo órgão julgador.
EXPURGO INFLACIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO.
O expurgo inflacionário deve substituir o índice de inflação do período e não
somar-se ao mesmo.
SELIC. JUROS SIMPLES.
A SELIC é não capitalizável, acumulada mensalmente; o valor da taxa do mês
anterior é somada com a taxa do mês subsequente (e assim sucessivamente) e
multiplicada, ao final, com o indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000367/2009-06
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

Relatório
1.1. Trata-se de declaração de compensação de créditos de IPI reconhecidos em
Ação Judicial transitada em julgado.
1.2. Após intimar a Recorrente a apresentar planilhas com indicação da totalidade
dos créditos deferidos em ação judicial e dos débitos já compensados, a DRJ Nova Iguaçu não
reconheceu a compensação posto que:
1.2.1. A Recorrente utilizou-se de juros compostos para fixar o montante de
crédito a receber, quando, em verdade, deveria ter se utilizado de juros simples, ex
vi, art. 167 Parágrafo Único do CTN;
1.2.2. Os juros moratórios de 1% ao mês até 31 de dezembro de 1995 também
incidiram de forma capitalizável ao invés de simples;
1.2.3. A Recorrente não apresentou os índices de correção monetária entre agosto
de 1988 e dezembro de 1991;
1.2.4. Os expurgos inflacionários de janeiro de 1989, março, abril e maio de 1990
e fevereiro de 1991 substituem os índices de correção monetária dos respectivos
períodos;
1.2.5. Em alguns casos, o valor do débito descrito em processo administrativo é
menor do que o informado pela Recorrente em planilha;
1.2.6. “A partir da planilha denominada “Débitos Próprios e de Terceiros até
31/07/2008, em Ordem Cronológica de Protocolo (após ajuste da RFB)”
(ANEXO “H”), onde foram totalizados os débitos/processos por “Mês de
Compensação” (somatório dos débitos protocolizados dentro do mesmo mês),
procedeu-se à valoração dos créditos de IPI, também em ordem cronológica do
indébito, primeiramente os créditos da matriz e depois os da filial, desde a data
do recolhimento indevido ou a maior até o mês da compensação, em quantidade
suficiente para quitar o total dos débitos para cada mês”;
1.2.7. “Isso posto, a partir das planilhas de Crédito do IPI (Anexos “B” a “E”),
da planilha dos índices de atualização dos Créditos autorizados em juízo (Anexo
“A”), e da planilha com a totalização mensal dos Débitos Próprios e de Terceiros
até 31/07/2008 (anexo “H”), foi elaborada a planilha denominada
“Demonstrativo das Compensações” (ANEXO “I”), onde está demonstrada a
utilização dos créditos de IPI da matriz e da filial para quitar as compensações
pretendidas. Nesta planilha observa-se que o somatório dos créditos da matriz e
da filial só são suficientes para lastrear R$ 119.361.839,74 dos débitos
pretendidos para compensação; ou mais especificamente os créditos de IPI só
são suficientes para a compensação, até, no máximo, a competência de
OUTUBRO/2004 dos débitos”;
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega, em
síntese:
1.3.1. Decisão judicial lhe garante o acréscimo (não a substituição) dos expurgos
inflacionários e dos juros moratórios ao valor reconhecido pela fiscalização no
PAF 10735.000001/99-18 e 10735.000002/99-70;
1.3.2. A fiscalização aplicou a taxa SELIC sobre o valor originário do indébito ao
invés do valor corrigido até 31 de dezembro de 1995, desrespeitando decisão
judicial sobre o tema;
1.3.3. O indébito reconhecido pela fiscalização neste processo deve ser atualizado
até que seja efetivamente devolvido à Recorrente ou até a data da declaração de
compensação posteriormente homologada, atualizando-se o restante do crédito
não homologado;
1.3.4. “É irrazoável (SIC) alegar esgotamento do crédito se este não foi
homologado” sendo correto suprimir do saldo credor apenas e tão somente os
créditos já reconhecidos administrativamente;
1.3.5. A DRF não relacionou os processos já findos com decisões desfavoráveis, o
que culmina com a nulidade do despacho decisório.
1.4. A DRJ de Juiz de Fora manteve o indeferimento dos créditos da Recorrente,
reiterando per relationem o quanto descrito pela DRF, destacando que:
1.4.1. “Ora, o Judiciário não especificou fórmula para o cálculo do crédito do
contribuinte, mas apenas a forma como deveria ser operado: mediante justa
indenização e incidência de juros da mesma forma que os débitos pela Receita
Federal, em caso de mora do devedor, ou seja, 1% sobre o montante a cada mês
desde a lesão sofrida injustamente pela agravante”;
1.4.1.1. Não houve solução de continuidade entre a SELIC e o regime
anterior;
1.4.1.2. A Receita Federal calcula Juros de forma simples (não
capitalizada);
1.4.2. Acerca da inexistência de julgamento definitivo das compensações em sede
administrativa:
1.4.2.1. “A maior parte dos créditos do contribuinte foi dirigida a
terceiros. Para tanto, ele cedeu créditos, certamente os retirou de sua
escrita fiscal e terceiros os escrituraram. Isto é, o contribuinte não tem
mais a posse e a propriedade dos valores transferidos a terceiros”;
1.4.2.2. “O processo no 10735.000001/99-18 ainda se encontra em curso,
no CARF. Ou seja, o contribuinte ainda não desistiu de questionar as
compensações pleiteadas, sejam aquelas relativas a débitos próprios ou
débitos de terceiros”;
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

1.4.2.3. “Ainda que fosse possível ao contribuinte reaver os créditos
cedidos a terceiros, não apresentou nos autos a demonstração das
compensações deferidas e daquelas definitivamente não deferidas”;
1.4.2.4. “Dados os fatos descritos nos itens anteriores, não é possível
acatar a alegação do contribuinte de que lhe sobram créditos devido ao
não deferimento de grande parte de seu pleito”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando, in totum, o
quanto descrito em sede de Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Após refazer o cálculo dos créditos a que a Recorrente faz jus (tópico que
será abordado a seguir) a fiscalização compara este com os débitos indicados em diversas
declarações de compensação – quer da Recorrente, quer de terceiros – e chega à conclusão de
insuficiência de saldo credor. Ao tomar ciência do despacho decisório a Recorrente destaca que
nenhuma de suas declarações de compensação foram homologadas, sendo que, algumas delas em
decisões definitivas – o que tornaria o crédito apto a novo uso. Entretanto, prossegue a
Recorrente, a fiscalização não aponta quais declarações de compensação não foram
homologadas o que eiva de NULIDADE O DESPACHO DECISÓRIO.
2.1.1. Como debatido mensalmente por esta Turma, há nulidade por cerceamento
do direito de defesa se não é possível ao contribuinte conhecer da acusação, em conhecendo, não
lhe é dada oportunidade de contraditar a acusação, em lhe sendo dada a oportunidade e
devidamente aproveitada, seus argumentos não são considerados pelo órgão julgador.
2.1.2. No caso em voga, a Recorrente conhece muito bem os processos que
versam sobre a compensação de créditos de sua titularidade, quer com débitos próprios quer com
débitos de terceiros; em primeiro lugar por ser parte dos processos, em segundo lugar pois
apresentou lista à Receita Federal de todos os processos que envolvem créditos de sua
titularidade. Em assim sendo, não há qualquer nulidade a ser corrigida por esta Turma.
2.1.3. Por mais que seja incorreto considerar no saldo credor crédito
definitivamente não homologado, aquele que ainda não está (definitivamente não homologado)
reduz, sim, a totalidade dos créditos e, consequentemente, o montante de crédito disponível para
a compensação neste processo – até mesmo porque, “a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário” (art. 74 da Lei 9.430/96); a compensação ocorre
no momento do encontro de contas. Assim, caso, de fato, algum crédito tenha sido
definitivamente não homologado era dever da Recorrente trazer aos autos não apenas a
informação como prova do alegado; como não fez, correta a fiscalização neste ponto.

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

2.2. A Recorrente pleiteou e obteve judicialmente o reconhecimento de créditos
de IPI referentes à aquisições de MP, PI e ME, isentos, não tributados ou que foram tributados
com alíquota zero vinculados com saídas tributadas da exação. Ao pleitear a homologação dos
créditos, a Recorrente teve reconhecidos aproximadamente 67 milhões de reais no processo
10735.000001/99-18. Todavia, por discordar da não incidência de juros e da desconsideração dos
expurgos inflacionários pelo despacho administrativo que liquidou os créditos a Recorrente
impetrou novo Mandado de Segurança (99.0060542-0), em que foi concedida a ordem, nos
seguintes termos:
Sentença
8. “No exame da questão salientou o Relator: “O princípio da justa indenização torna
compulsória a inclusão dos índices inflacionários na atualizados (sic) ao crédito
decorrente de cobrança indevida, vendando-se, desta maneira, o enriquecimento ilícito,
e afastando-se qualquer alegação de ofensa à ordem jurídica. Portanto, entendo
cabíveis os índices expurgados nos meses de janeiro de 1989 (42,72%), março de 1990
(84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%) e fevereiro de 1991
(21,87%), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ, rejeitando
os demais Índices pleiteados.”
9. Em relação aos juros disse o eminente Relator: “Entendo, também, que, em se
tratando de cobrança do imposto como ato ilegal, deve haver a incidência de juros,
porque os créditos cobrados equivocadamente poderiam ter sido aproveitados neste
interregno, causando lesão patrimonial à agravante. Ademais, se observada a
controvérsia pelas lentes do princípio constitucional da isonomia, verifico que os
créditos devem ser atualizados pela Receita Federal da mesma forma que são os
débitos, nos casos de mora do devedor, ou seja, 1% sobre o montante a cada mês
desde a lesão sofrida injustamente pela agravante."
10. A propósito, declaro nesta oportunidade que o meu entendimento está acorde com o
do ilustre Relator RICARDO REGUEIRA. O tratamento deve ser igual entre as partes.
1. Do quanto ficou exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, em parte, com apoio no art.
5° inciso LXIX da Constituição Federal c/c o art. 1o da Lei n° 1.533/51, para o fim de
que reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante, determinar que, sobre os
créditos do IPI decorrentes da compra de matéria-prima isenta, sejam aplicados juros
de mora de 1% ao mês, no período compreendido de 01.08.88 até 31.12.95,além dos
expurgos inflacionários referentes aos meses de janeiro de 1989 (42,72%), março de
1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%) e fevereiro de 1991
(21,07%)”.
Acórdão
“Entendo, entretanto, cabíveis os índices expurgados nos meses de janeiro de 1989
(42,72%), março de 1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%) e
fevereiro de 1991, rejeitando os demais índices pleiteados, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Ademais, se observada a controvérsia pelas lentes do princípio constitucional da
isonomia, verifico que os créditos devem ser atualizados da mesma forma que o
débitos pela Receita Federal, em caso de mora do devedor, ou seja, 1% sobre o
montante a cada mês desde a lesão sofrida injustamente pela agravante”.
2.2.1. Sobre as linhas acima divergem fisco e Recorrente. De um lado, a
fiscalização aponta que os EXPURGOS INFLACIONÁRIOS devem substituir os índices de
inflação considerados pelo despacho decisório proferido no processo 10735.000001/99-18.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

Ademais, a SELIC deve incidir de forma CUMULATIVA, mês a mês, sobre o valor de face do
indébito, do contrário estar-se-ia concedendo à Recorrente um índice de atualização diferente
daqueles fixados para os débitos com a Receita Federal (juros compostos ao invés de simples).
2.2.1.1. De outro lado, defende a Recorrente que o Poder Judiciário determinou a
soma dos expurgos inflacionários com o montante reconhecido no despacho decisório proferido
no processo 10735.000001/99-18. Do mesmo modo, a decisão judicial determina que a SELIC
deve incidir sobre o valor atualizado até 31 de dezembro de 1995 e não sobre o valor de face do
indébito.
2.2.2. Como sabido, expurgo inflacionário é a não aplicação da inflação real em
determinado período, isto é, ao invés do índice da economia real (que vemos nas gôndolas) para
a correção de valores, o governo (ou as instituições financeiras com poderio para tanto) fixa
outro valor, que pode ser igual a zero ou maior que zero. Desta explicação já se nota que
expurgado (eliminado, do vernáculo) é o valor real da inflação do período. Não por outro
motivo, aliás, o Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região entendeu “cabíveis os
índices expurgados nos meses de janeiro de 1989 (42,72%), março de 1990 (84,32%), abril de
1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%) e fevereiro de 1991 (21,87%)”, i.e., os valores fixados
pelo Regional Fluminense devem substituir o (e não somar-se ao) montante fixado no processo
10735.000001/99-18 – como reconhece, aliás, a Recorrente no writ por si movido:

2.2.3. Sobre a SELIC, de plano note-se que o Mandado de Segurança 99.0060542-
0 não debruçou-se sobre o tema SELIC. Em sua inicial, a Recorrente apresenta irresignação
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

apenas sobre a não fixação de juros de 1% ao mês no período de 1° de agosto de 1988 a 31 de
dezembro de 1995:

2.2.3.1. Dito isto, não há qualquer decisão judicial que afaste a incidência do
Parágrafo Único do artigo 167 do CTN (A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do
trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar).
2.2.3.2. De mais a mais, o Tribunal Constitucional ditou Precedente Vinculante
em que determina a incidência “dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito” (RE 870.947) para o caso de repetição de indébitos, ou seja, a SELIC, ex
vi artigo 13 da Lei 9.065/95:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
2.2.3.3. Conforme acima, a SELIC é acumulada mensalmente, o valor da taxa do
mês anterior é somada com a taxa do mês subsequente e assim sucessivamente. Na data do
pagamento do indébito a taxa ACUMULADA MENSALMENTE é multiplicada pelo valor a
corrigir. Em assim sendo, não há multiplicação entre a SELIC mensal (de outro modo, juros
sobre (multiplicado por) juros) apenas soma das taxas.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000367/2009-06

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital